Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713522-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: NILVAN TORRES LIMA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Consoante relatado no despacho anterior de ID 47700464, trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, manejada por NILVAN TORRES LIMA contra acórdão da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, o qual negou provimento do recurso interposto pelo ora reclamante, mantendo incólume a sentença que o condenou a reparar Niceto Adriano dos Santos Silva e Jessyca Crystlna Costa Oliveira da Silva pelos danos sofridos com o acidente de trânsito, que, de acordo com o conjunto fático-probatório, o Juízo de origem concluiu que teria se dado por culpa exclusiva do reclamante. De pronto, em sede de juízo de prelibação, facultei à parte reclamante oportunidade de emenda da petição inicial, para que indicasse, pontual e objetivamente, a(s) divergência(s) entre acórdão vergastado (Acórdão 1647708, 07013470820178070019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.) e a jurisprudência do sodalício Superior sumulada ou consolidada em julgamento de precedente qualificado, além de outras determinações lá indicadas. Sobreveio manifestação da parte reclamante junto com a apresentação de documentos (ID 46628116 e seguintes). É o relatório do necessário. DECIDO. Primeiramente, diante dos elementos de prova colacionados aos presentes autos, DEFIRO à reclamante os benefícios da gratuidade de justiça. Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, a ocorrência de error in procedendo e in judicando no caso vertente. Aponta vícios processuais, consubstanciados sobretudo nas cartas precatórias expedidas equivocadamente, e na falta de oitivas de testemunhas arroladas nos moldes requeridos, reiterando, nesta segunda sentença, cerceamento de sua defesa, que fora reconhecido preteritamente em outro recurso seu provido pelo Colegiado revisor. Aprofunda seus argumentos, defendendo, ao fim e ao cabo, o cabimento da presente reclamação “para se declarar nula a decisão integrativa proferida pelo juizado Especial Cível (id 39135552 - Sentença – Id origem 127557892) e da Turma Recursal, devolvendo-se os Autos à origem para coleta de provas testemunhais requeridas e, por consequência, prolação de nova decisão, uma vez desrespeitadas as decisões deste TJDFT (Ac. nrs: 1369239 e 1438008) e de outros Tribunais (TJ/MG, Ac 218748 e TJGO Ac 303847) Superior Tribunal de Justiça (Ac No 714.467, Acórdão em Reclamações: Rcl 34801/RJ e Rcl 12382/DF) Tribunais Regionais do Trabalho (TRT 2 Ac. 20120160697 e TRT 10 00679/2008) conforme itens 87/89 e outros julgados (vide itens 58, 60, 61, 70 e 71) o que assim ocorrendo garantirá a eficácia das mesmas.” Em respeito ao princípio da não surpresa, fora facultada à parte reclamante oportunidade de esclarecimento e de emenda, de modo que fosse indicada em qual(is) hipótese(s) taxativamente prevista(s) no art. 988 do CPC e no art. 196 do RITJDFT se enquadraria o caso vertente. Na manifestação de ID 46628116, a parte reclamante sustenta que no julgamento fustigado houvera cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e que tais pontos são passíveis de conhecimento, até de ofício, consoante farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive da Corte Superior. Cita julgados em alicerce da tese arguida. A despeito do raciocínio desenvolvido, não identifico, neste caso à baila, a subsunção do caso em apreço a nenhuma das hipóteses legalmente estabelecidas para o cabimento desta pretensão reclamatória. Diante da ausência de efetiva e casuística demonstração de incidência de qualquer das hipóteses preconizadas no art. 988 do CPC e no art. 196 do RITJDFT, a presente reclamação se revela completamente inadmissível. À guisa de arremate, destaque-se, no particular, que nenhum dos precedentes citados pela reclamante, ao longo de suas razões, são decorrentes do julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência nem incidente de resolução de demandas repetitivas. A propósito, calha mencionar a mais moderna e abalizada jurisprudência desta egrégia Câmara de Uniformização, cujas ementas dos julgados servem de reforço de fundamentação ao posicionamento ora adotado: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A reclamação está embasada em acórdãos do eg. STJ que representam precedentes meramente persuasivos, e não vinculantes. II - O disposto na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16 não se sobrepõe à disciplina do art. 988 do CPC, que exige como paradigma na reclamação acórdão proferido em julgamento qualificado, cujas hipóteses são as previstas no art. 928 do CPC. Mantido o indeferimento da petição inicial da reclamação por manifesta inadmissibilidade. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1699153, 07366818720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno - Indeferimento da inicial de reclamação contra acórdão de Turma Recursal - Narrativa que não traduz ofensa a precedente vinculante do STJ. 1. Não basta a simples alusão a determinado precedente vinculante do STJ para viabilizar o exercício da reclamação. É necessário que se mostre desde a inicial a divergência, ainda que em tese, entre o julgado impugnado e o precedente. 2. Os Temas 970 e 971 versam, respectivamente, sobre cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes e de inversão de cláusula penal, matérias estranhas ao acórdão da Turma Recursal, que confirmou a condenação do reclamante a pagar lucros cessantes, de acordo com o valor de mercado do aluguel, e a ressarcir juros de obra pagos pelo adquirente durante o período em que já deveria ter a posse do imóvel. 3. Portanto, a narrativa inicial não configura, sequer em tese, ofensa aos precedentes invocados, o que torna inadmissível a reclamação. (Acórdão 1669594, 07181479520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. (Acórdão 1654426, 07181651920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIRECIONAMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. LIDE PROCESSUAL SUBJACENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. AVIAMENTO CONTRA ACÓRDÃO. MATÉRIA DE FUNDO. RESCISÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). PRETENSÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA JURISPRUDÊNCIA. JUÍZO RESCISÓRIO NÃO REALIZADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR 18. VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DETERMINADA AO SER ADMITIDO O INCIDENTE. SUPEDÂNEO. ARTIGO 988, INCISOS II E IV, DO NCPC. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ACÓRDÃO RECLAMADO. VIOLAÇÃO À DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO IRDR 18. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS TESES VESTIBULARES. REJEIÇÃO. RECLAMAÇÃO. COGNIÇÃO LIMITADA. DESTINAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. HIPÓTESE VERTENTE. JUÍZO RESCISÓRIO. MATÉRIAS NÃO ALCANÇADAS PELO IRDR. DISTINÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADIMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar decisão suspensiva proferida em ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ou mesmo de enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive porque limitara-se a julgar improcedentes os pedidos formulados em âmbito de juízo rescisório, não interferindo ou modificando questões afetas ao IRDR indicado, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Como cediço, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores, o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificados das Cortes Superiores, não se traduzindo, com efeito, como instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma ou Câmara Recursal, mas se consubstancia em instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância aos precedentes qualificados advindos do Superior Tribunal de Justiça, da Suprema Corte e do próprio Tribunal. 4. A ação rescisória encerra instrumento processual de conhecimento vinculado, pois destinada a desafiar a intangibilidade da coisa julgada, não sendo afetada, pois, por decisão advinda de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR que dispõe sobre a matéria objeto da ação originária da qual emergira o julgado rescindendo, à medida em que sequer a tese a ser firmada, ainda que dissinta da resolução promovida, não legitima a rescisão almejada, nomeadamente porque somente fora admitido o incidente em razão de a matéria de direito ensejar interpretação controvertida, inviabilizando o reconhecimento de que houvera descumprimento do decidido no incidente no pertinente à suspensão do trânsito de todos os processos que têm como objeto a questão afetada para fixação de tese jurídica. 5. Não manejado o instrumento processual especificamente com estribo particularizado e inexorável numa das hipóteses legais de cabimento, a inadequação da via que escolhera o reclamante resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara, pois manejara a reclamação, como se viável, como novo recurso. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime (Acórdão 1380019, 07205974520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a reclamação por afigurar-se manifestamente inadmissível, e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Sem honorários, porquanto não perfectibilizada a triangularização da relação processual. Exigibilidade das custas processuais correlacionadas fica suspensa na forma e no prazo legal (CPC, art. 98, § 3o), porquanto concedida a justiça gratuita à reclamante nesta oportunidade. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 28 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator